Tribunal: TJES
Processo: 5005290-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005290-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ADA NEGRI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão que determinou o imediato cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida, com majoração da multa cominatória para R$ 10.000,00 por dia, limitada a R$ 200.000,00, e apresentação do planejamento da obra com previsão de conclusão. A embargante sustenta omissão quanto à eficácia de decisão anterior que limitava as
astreintes
, obscuridade sobre a abrangência da liminar e contradição na imposição de obrigações supostamente já cumpridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à eficácia de decisão anterior que limitava multa e prazo; (ii) verificar se o acórdão contém obscuridade quanto à abrangência da ordem judicial de substituição do revestimento cerâmico; (iii) apurar eventual contradição interna na imputação de obrigações já alegadamente cumpridas pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, direta e fundamentada todas as questões suscitadas, em conformidade com o art. 489, §1º, IV, do CPC, inexistindo omissão quanto à decisão anterior que reduziu a multa e dilatou prazo, cujo conteúdo foi considerado no julgamento, ainda que sem menção expressa ao número do processo.

A majoração das
astreintes
foi legitimada pelo reiterado descumprimento da decisão judicial e pela ineficácia da penalidade anterior, fundamentando-se em sua função coercitiva e na necessidade de garantir a autoridade das decisões judiciais.

A alegação de obscuridade sobre a obrigação de substituição do revestimento cerâmico não prospera, pois o acórdão embargado, com base em interpretação sistemática das decisões anteriores, foi claro ao reconhecer a existência de ordem judicial expressa para a remoção e substituição do material, em conformidade com normas técnicas.

Inexiste contradição interna no julgado, uma vez que a constatação de cumprimento parcial (remoção do revestimento) não exonera a embargante da obrigação completa de substituição, já fixada judicialmente, sendo tal obrigação fundamentada na importância estrutural e estética do revestimento para o edifício.

A pretensão da parte embargante traduz inconformismo com o conteúdo da decisão e tentativa de rediscussão de matéria já decidida, o que é incabível em sede de embargos de declaração, conforme entendimento pacífico do STJ.

Não se configura violação ao art. 1.022 do CPC, tampouco negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão impugnada apresenta fundamentação suficiente e coerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa ao número do processo anterior não caracteriza omissão quando seu conteúdo é considerado na fundamentação do acórdão.

A majoração da multa cominatória é legítima diante do reiterado descumprimento da ordem judicial e da ineficácia da penalidade anterior.

A divergência interpretativa sobre a abrangência de obrigação judicial não configura obscuridade quando há fundamentação clara e coerente.

A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao julgado, não se caracterizando pela discordância entre a decisão e o entendimento da parte embargante.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos infringentes com base em mero inconformismo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018.
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1914792/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024.
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.
STJ, AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.10.2019, DJe 25.10.2019.
STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2022, DJe 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
e
mbargos de
d
eclaração
inter
posto por
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra o v. acórdão
(
ID. 13702431
)
, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante
em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ADA NEGRI
, mantendo a decisão que determinou o imediato cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida, com majoração da multa cominatória para R$ 10.000,00 por dia, limitada a R$ 200.000,00, bem como a apresentação do planejamento da obra com a previsão de conclusão.

Em suas razões recursais (ID. 14358723), a embargante sustenta, em síntese, que:
(I)
o acórdão embargado teria
omitido-se
quanto à existência e eficácia de decisão anterior proferida por esta mesma Câmara no Agravo de Instrumento n.º 0029801-26.2019.8.08.0024, que teria limitado a multa diária em R$ 1.000,00, com teto de R$ 20.000,00, além de haver dilatado o prazo para cumprimento da obrigação para 60 dias, decisão esta jamais revogada ou modificada;
(II)
teria havido
obscuridade
na interpretação do comando judicial originário, pois a ordem liminar se restringiria à reparação dos vícios classificados como “críticos”, não havendo menção expressa à substituição do revestimento cerâmico;
(III)
haveria
contradição
interna na decisão, pois a embargante teria cumprido a determinação judicial quanto à remoção do revestimento com risco de queda, mas o acórdão teria lhe imputado obrigação adicional que não consta da decisão original.

Pugna, assim, pelo provimento
d
os

presentes
embargos,
atribuindo-lhes
efeitos infringentes e prequestionatórios.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios opostos e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
Art.
1.022, do CPC/
15
).

No caso em apreço, embora
a
embargante aponte vícios

no acórdão
,
ora
embargad
o
, o que
conduz
à sua admissão, ao examinar
o
decisum
recorrido, observa-se que a pretensão d
a
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

Senão, vejamos.

Constam, no acórdão, fundamentos suficientes e adequados que afastam os alegados vícios apontados nos embargos, uma vez que a controvérsia foi expressamente enfrentada por este Órgão Colegiado. Houve enfrentamento direto, claro e motivado, de modo a cumprir, com rigor, os deveres impostos ao julgador pelo ordenamento processual vigente.

No que se refere à
s
uposta omissão quanto à decisão proferida no Agravo de Instrumento n.º 0029801-26.2019.8.08.0024
n
ão assiste razão à embargante
,

pois, a
inda que o acórdão não tenha referido expressamente o número do agravo mencionado, o conteúdo da decisão anterior foi devidamente considerado no julgamento recorrido, que reconheceu ter havido, à época, a redução da multa para R$ 1.000,00, com teto de R$ 20.000,00 e dilação do prazo para 60 dias.

A majoração das
astreintes
impôs-se como medida legítima e necessária diante do reiterado e injustificado descumprimento da ordem judicial, evidenciando-se a absoluta ineficácia da cominação anterior como instrumento de coerção. Nesse sentido, assim consta do acórdão:

“Após o julgamento do Agravo de Instrumento nº 0029801-26.2019.8.08.0024, foi determinada a ampliação do prazo para cumprimento da obrigação e a redução da multa diária para R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00. [...] A majoração da multa diária [...] é adequada e necessária para compelir a agravante a cumprir a decisão.”

A intensificação das
astreintes

foi
amparada não apenas pela legalidade, mas também por sua finalidade coercitiva, diante do reiterado inadimplemento e do evidente desprezo às ordens judiciais, o que justific
ou
o reforço da medida para preservar a autoridade do juízo e a efetividade da tutela jurisdicional. Dessa forma, a alegada omissão não se configura, pois o tema foi enfrentado, ainda que sem menção literal à ementa ou ao número do processo anterior, em conformidade com o art. 489, §1º, IV, do CPC.

Quanto à alegação de obscuridade quanto à suposta inexistência de comando judicial determinando a substituição do revestimento cerâmico não encontra respaldo nos autos.

O acórdão embargado, com base em criteriosa interpretação sistemática das decisões anteriormente proferidas e na regular evolução processual, foi claro ao reconhecer que a construtora foi devidamente intimada a proceder à remoção e substituição do revestimento cerâmico da fachada, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis.

Tal obrigação consta expressamente de despacho judicial referido no próprio acórdão recorrido (fl. 1.050), afastando-se qualquer margem de incerteza sobre o conteúdo da ordem judicial. A divergência entre a interpretação adotada por esta Corte e a leitura unilateral feita pela parte embargante configura, na verdade, inconformismo com a fundamentação da decisão, e não obscuridade passível de correção por meio de embargos de declaração, os quais, por sua natureza, não se prestam à rediscussão do mérito.

Nesse sentido,
a
embargante, inconformad
a
com o resultado do julgamento d
a apelação
interpost
a
, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido,
haja vista que
inexiste o vício apontado;
t
al conclusão não destoa
do
firme entendimento do
c.
Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018). (grifou-se)

Ademais
, destaca-se que nos termos da jurisprudência do c. STJ,
“[...
]
Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

[...].
(STJ – AgInt nos EDcl no REsp: 1914792 RS 2021/0002761-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)”.

E, ainda, reforça a Corte Superior que
“[...
]
só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se
adéque
a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

Quanto à suposta contradição, não se verifica qualquer contradição interna no acórdão, tampouco violação ao art. 1.022 do CPC.
Ao contrário, a decisão embargada apresenta narrativa harmônica, coerente e juridicamente consistente, conduzindo de forma lógica e progressiva à conclusão adotada.

O reconhecimento de que a embargante realizou mera remoção parcial do revestimento não descaracteriza a obrigação judicial de substituição integral, pois o cumprimento incompleto não exonera a parte do dever processual pleno já fixado.

Com efeito, a interpretação de que a obrigação envolve não apenas a retirada do material, mas igualmente a sua devida reposição – inclusive por equivalente previamente aprovado em assembleia condominial – decorre de fundamento claro e inequívoco: a função estrutural e estética do revestimento cerâmico, expressamente ressaltada na decisão embargada.

Trata-se, portanto, de obrigação que transcende a mera substituição material, alcançando a preservação da harmonia arquitetônica e da segurança do edifício, valores coletivos que justificam e consolidam a conclusão do julgado.

Com
efeito,
não
se identificou

no acórdão embargado
a inserção de proposições conflitantes entre si,
de modo que

não se verifica o vício da
contradição alegado
, já que
o mesmo
guardou coerência em sua fundamentação, tendo, ainda, dirimido a questão levada a julgamento.

Nesse contexto,
a iterativa jurisprudência do C. STJ entende que
“A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte. Precedentes”
. (AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

E
videncia-
se, assim,
o mero inconformismo d
a
embargante
diante
do acórdão
proferido,
o que se
nota

pela
inexistência do
s
vício
s
apontado
.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)
(grifou-se)

Destarte
, f
irme nas razões expostas
,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração
o
postos.
E, uma vez que o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente, as questões suscitadas nos autos, reputam-se prequestionadas as matérias invocadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.